Tribunal: TJDFT
Processo: 0702376-77.2023.8.07.0021
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. PLANO DE TELEFONIA PÓS-PAGO. PRELIMINARES AFASTADAS. VÍCIO DE QUALIDADE E SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. APLICAÇÃO DO ART. 18 DO CDC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os recursos inominados foram opostos pelos autores HELDER DOS SANTOS MENDONCA e ELIANE DE JESUS MEDEIROS, e pela ré TIM S/A, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos: "condenar a parte ré, solidariamente, a entregar ao autor Helder aparelho novo da mesma espécie do adquirido, no prazo de 15 dias, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos, fixado, desde já, o montante base de R$1.989,00, sobre o qual deverão incidir juros de 1%, da citação, e correção pelo INPC, do dia seguinte ao decurso do prazo de 30 dias para o conserto do produto".
2. Recurso da segunda ré, TIM S/A. Preliminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo, pelo reconhecimento de sua ilegitimidade para responder pelo vício de qualidade do aparelho celular adquirido, e pela incompetência do Juízo, ante a necessidade de prova pericial. No mérito, sustenta que não responde solidariamente pelos danos reclamados pelos consumidores.
3. Recurso de HELDER DOS SANTOS MENDONCA e ELIANE DE JESUS MEDEIROS APPLE COMPUTER BRASIL LTDA. Requerem a condenação das rés ao pagamento de dano moral.
4. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Concedo aos autores a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a condição de hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
5. Contrarrazões apresentadas pelas rés. Não foram apresentadas contrarrazões pelos autores.
6. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo e, somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos. Preliminar rejeitada.
7. Ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em tese, ou seja, a partir das alegações da parte autora, em exame de cognição sumária. No caso, a operadora de telefonia integrou a cadeia de fornecimento do serviço e responde, em análise perfunctória, pela reparação dos danos causados aos consumidores (art. 7o, parágrafo único, do CDC). Preliminar rejeitada.
8. Incompetência absoluta. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. As provas documentais produzidas são satisfatórias para a análise do mérito. Preliminar rejeitada.
9. Na origem, sustentaram os autores que em 03/06/2022 adquiriram aparelho telefônico móvel fabricado pela ré SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, na loja física da ré TIM S/A, vinculado ao plano de telefonia pós-pago, pelo preço de R$4.499,00. Alguns dias depois, o produto apresentou vício de qualidade, consistente na perda abrupta de carga e, encaminhado à assistência técnica indicada pela fabricante, o vício não foi definitivamente sanado porque em 14/06/2022 tornou a apresentar o mesmo defeito. A substituição do produto foi recusada pela fabricante, sob o pretexto de que o valor pago pelos autores é inferior ao valor do produto.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). E na hipótese, todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem, solidariamente, pela reparação de danos causados ao consumidor.
11. As alegações dos autores quanto ao vício no produto são corroboradas pelas ordens de serviço fornecidas pela assistência técnica autorizada da fabricante do celular (ID 52858254). Ademais, as rés não demonstraram a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito dos autores (art. 373, I e II, do CDC).
12. O artigo 18 do CDC atribui ao consumidor a faculdade de optar pela substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, quando o vício manifestado não for sanado pelo fornecedor no prazo de 30 dias.
13. No caso, o defeito não foi sanado e as rés não promoveram a substituição do aparelho celular, legitimando o direito dos autores à obrigação de fazer reclamada na inicial.
14. Por outro lado, a insatisfação decorrente do vício no produto e/ou o descumprimento contratual não autorizam a indenização por dano moral. O desgaste enfrentado não suplanta o liame do mero dissabor e não se afigurou capaz de violar os direitos de personalidade dos autores. No mesmo sentido: Acórdão 1136408, 07017106720188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ademais, são legítimos os efeitos moratórios decorrentes da falta de pagamento do plano de telefonia regularmente contratado.
15. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPROVIDOS. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servido de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95).
16. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.